Tribunal: STF
Processo: MS 23872
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-28
Data de publicação: 2004-10-28

Ementa:
EMENTA: Reforma agrária - desapropriação.
1. Inexistência da
alegada ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa pela falta
de indicação do "grau de utilização da terra" e do "grau de
eficiência na exploração" (GEE) no relatório técnico, que foi
contestado pelas vias administrativas próprias.
2. Inidoneidade
do mandado de segurança para discutir a improdutividade do imóvel,
regularmente apurada pela administração.
3. Alegação de fato
superveniente à impetração - alteração legal e invasão de terra:
invasões não comprovadas em decreto conforme a legislação vigente à
época.